Tribunal: TJDFT
Processo: 0723131-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723131-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCASTER MONTEIRO DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, LANCASTER MONTEIRO DINIZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento no 0703967-89.2023.8.07.0016, pela qual foi indeferida a medida de urgência (suspender a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de depósito prévio, e determinar a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito). O agravante narra que foram deflagradas em seu desfavor execuções fiscais relativas a supostos débitos de ISS (imposto sobre serviços de qualquer natureza) autônomo, referentes ao período de 1999 até 2017 (processos de n° 0017451-30.2004.8.07.0001; 0714833-30.2021.8.07.0016; 0011105-89.2016.8.07.0018; 0016953-55.2009.8.07.0001; 0017164-28.2008.8.07.0001; 0038027-55.2011.8.07.0015), que totalizam o valor de R$ 113.606,94. Sustenta que não ocorreu o fato gerador do tributo, tendo em vista que, embora tenha residido na Capital Federal para realizar residência médica no período de 1998 a 2000, mudou-se para outra unidade federada em meados do ano de 2003, quando deixou de residir e de prestar serviços como profissional autônomo no Distrito Federal. Reporta-se à Lei Complementar no 116/2003 e argumenta que o ISS autônomo é devido ao município onde localizado o estabelecimento prestador do serviço, assim compreendido o domicílio do profissional, e que as provas juntadas aos autos mostram que o agravante não era domiciliado no Distrito Federal desde o ano de 2003, razão pela qual não poderia prestar serviços passíveis de tributação na localidade, ainda que não tenha formalizado a alteração do endereço perante o Fisco, com solicitação de baixa de inscrição de autônomo. Diz que houve falha do Distrito Federal no lançamento do tributo. Alega prescrição intercorrente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, além da imediata retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa. Para tanto, argumenta que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada nas razões por ele deduzidas e que há risco de dano grave e de difícil reparação, pois, caso não deferida a medida de urgência, será compelido a pagar o débito e, posteriormente, reavê-lo em demorada demanda judicial, ou, optando por não pagar, suportará os efeitos do inadimplemento, como a inscrição em dívida ativa e a impossibilidade de obter certidões negativas de débito fiscal. No mérito, defende a confirmação da medida de urgência, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção das execuções fiscais. Preparo recolhido (ID Num. 47750842). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Não se verifica, contudo, os requisitos legais na hipótese. O exame dos autos de origem mostra que o autor/agravante juntou cópias de suas declarações de imposto de renda relativas aos exercícios de 2009 a 2019, nas quais consta como domicílio o município de Barreiras/BA. Corroboram a alegação sobre o domicílio do agravante o instrumento de alteração contratual de ID Num. 147545876; os comprovantes de pagamento emitidos pela Prefeitura Municipal de Barreiras referentes ao ano de 2021, ID Num. 147545871, págs. 1/3, bem como a Portaria no 16/2018, de designação do agravante para ocupação de diretor clínico em UPA do município de Barreiras, ID Num. 147545872 (todos os IDs dos autos de origem). Entretanto, conforme consignado na decisão agravada, o Extrato Previdenciário do agravante (ID Num. 147552124, págs. 1/33, autos de origem) mostra que em 01/05/1997 ele promoveu sua inscrição como autônomo, tendo recolhido valores a esse título nos anos de 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, o que evidencia que, ao menos por tal período, houve possibilidade de ocorrência do fato gerador do tributo. Ademais, o Cadastro do ISS do agravante no Distrito Federal, juntado no ID Num. 147552096 de origem, mostra a baixa apenas em 05/07/2021. Portanto, embora esteja demonstrado que o agravante tem domicílio no município de Barreiras desde o ano de 2009, também há provas da contribuição previdenciária na condição de autônomo, bem como de seu Cadastro do ISS do Distrito Federal até julho/2021. Ressalte-se que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Embora se trate de presunção relativa, pressupõe a existência de prova robusta para que seja afastada, o que não ocorre no caso em exame. Quanto à alegada prescrição intercorrente, o simples decurso de longo prazo não é suficiente para acarretar sua ocorrência, de modo que a constatação requer dilação probatória. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito vindicado. Tampouco se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Importante destacar que, ao indeferir a medida de urgência pleiteada pelo autor/agravante, a juíza de origem de facultou-lhe depositar integralmente o valor do débito, em conformidade com o art. 151, II, do CTN, a fim de suspender a exigibilidade. Assim, diferentemente da alegação do agravante, em caso de eventual êxito em sua demanda, não haverá necessidade do ajuizamento de ação para reaver o indébito, bastando o levantamento do valor depositado em juízo. Também não prospera a alegação de que o agravante suportaria os efeitos do inadimplemento, pois foi expressamente determinado na decisão agravada que, em caso de depósito, o Distrito Federal deverá suspender a exigibilidade do crédito e se abster de incluir o nome do autor/agravante em órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP